Tribunal: TJBA
Processo: 8075175-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075175-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: LAVIO MACIEL SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que cancelou a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais no prazo legal. O agravante sustenta que teria havido republicação do despacho que determinou o recolhimento, o que justificaria a posterioridade do pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a decisão que cancela a impugnação ao cumprimento de sentença em razão do não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, mesmo diante da alegação de republicação do despacho que determinou tal recolhimento.

III. Razões de decidir

3. A certidão expedida pela secretaria da vara de origem atestou a inexistência da alegada republicação do despacho.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada nos Temas 674, 675 e 676, autoriza o cancelamento da impugnação independentemente de intimação específica da parte, bastando o não recolhimento das custas no prazo de 30 dias.

5. A decisão agravada observou tais diretrizes e não se mostra ilegal ou abusiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de recolhimento das custas no prazo legal de 30 dias autoriza o cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de prévia intimação da parte. 2. A alegação de republicação do despacho que determina o recolhimento deve ser comprovada por certidão, sendo insuficiente a mera afirmação da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300, caput e §3º; art. 1.015, parágrafo único; art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.410.934/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/3/2024; TJBA, AI n.º 8020623-94.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 08/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.